Tribunal: TCU
Processo: 004.610/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3211/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/6/2022-Extraordinária, inserido na Ata no 21/2022-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: "aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Roseny Cruz Araújo , sob o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, (...) ", leia-se: "aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Roseny Cruz Araújo , sob o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.610/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roseny Cruz Araújo (XXX.913.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.